Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713963-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA AGRAVADO: KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA, JULIO CESAR MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e outro, contra decisão proferida nos embargos à execução (0705995-12.2022.8.07.0001) com pedido de efeito suspensivo, em que contende com KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA e outro. Na petição de ID 35836473 a agravante PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI, informa a revogação dos poderes conferidos aos respectivos patronos e requer que as futuras intimações sejam realizadas diretamente à peticionante, pelo meio adequado. Posteriormente, na petição de ID 36319287 os causídicos informam a revogação dos poderes conferidos à MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA. Nos termos do artigo 112 do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Decisão de ID 35891627 foi determinada a intimação da PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente, intimada para regularizar sua representação processual, a PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME quedou-se inerte (ID 38584051). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com relação à PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator